Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-51.2023.8.11.0011
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. PRELIMINAR DO SEXTO APELANTE. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 50 DA TCCR. DECISÃO, ADEMAIS, CONVALIDADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO. 2. PRELIMINAR DOS SEIS APELANTES. NULIDADE DA PROVA POR SUPOSTA TORTURA DO PRIMEIRO APELANTE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TEMÁTICA NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. MATÉRIA DEDUZIDA SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRIMEIRO APELANTE QUE OPTOU POR EXERCER O SEU DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. APRESENTAÇÃO DE UMA CARTA MANUSCRITA TARDIA E UNILATERAL DE UM DOS APELANTES. “NULIDADE DE ALGIBEIRA”. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OCORRÊNCIA, ADEMAIS, EM DILIGÊNCIAS DE FATOS APURADOS EM OUTRA AÇÃO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO COMUM DOS APELANTES. 3. ABSOLVIÇÃO DOS SEIS DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE PROVA DA ADEQUAÇÃO TÍPICA E DO ANIMUS ASSOCIATIVO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. APELANTES QUE SE REUNIRAM E COMPUSERAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE DELITOS, COMO HOMICÍDIOS, TRÁFICO DE DROGAS, DENTRE OUTROS, CUJA PENA É SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS. COMPROVADO PELO RELATÓRIO TÉCNICO DAS INFORMAÇÕES EXTRAÍDAS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DOS APARELHOS CELULARES DOS APELANTES [PROVA IRREPETÍVEL] E DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADOS EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 4. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE POR SE TRATAR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO. IRRELEVÂNCIA. TEORIA MONISTA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO EM REFERÊNCIA. COAUTORIA RECONHECIDA. CONJUGAÇÃO DE VONTADES. TEORIA DO DOMÍNIO DOS FATOS. PRETENSÃO DESACOLHIDA. PEDIDO COMUM DOS APELANTES. 5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDOS DO SEXTO APELANTE. 6. REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO DA MAJORANTE DO ART. 2o, CAPUT, § 2o, DA LEI N. 12.850/2013. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREMISSA EQUIVOCADA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/3 (UM TERÇO) IDÔNEA E FUNDAMENTADAMENTE NA QUANTIDADE E VARIEDADE DAS ARMAS DE FOGO UTILIZADAS PELO GRUPO CRIMINOSO. 7. ALMEJADA A REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA, NO CASO EM ANÁLISE, DE RESULTADO ÚTIL NA APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DESSE INSTITUTO NA FASE DE CONHECIMENTO. 8. PRETENDIDO PELO SEXTO APELANTE O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA O ABERTO OU IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO). EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE O SEXTO APELANTE RECORRER EM LIBERDADE. 9. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. 10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do primeiro apelante, cujo entendimento foi convalidado em segundo grau de jurisdição em julgamento de habeas corpus; e tendo ele permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade.
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”. (Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR)
2. Se o eventual vício não é questionado oportunamente a matéria está preclusa, pois, a parte interessada deveria tê-la suscitado na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, todavia, na espécie, não foi feito qualquer questionamento quando da apresentação da defesa prévia ou durante as audiências de instrução e julgamento, deixando os apelantes para apresentar a matéria somente após o encerramento da instrução criminal, isso sem contar que a nulidade foi provocada tardiamente com base em carta manuscrita pelo primeiro apelante, que optou por permanecer em silêncio nas duas fases da persecução penal, isso sem contar os fatos são apurados em outra ação penal.
Além disso, é imperioso reconhecer que a alegação apenas na fase recursal é considerada como censurável pois consubstancia na prática conhecida como “nulidade de algibeira”, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte superior entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.
3. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de integrar organização criminosa, eis que restou evidente a associação dos seis, estruturada em organismo pré-estabelecido, em caráter estável e duradouro e com divisão de tarefas, com a finalidade de praticar crimes cujas penas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão, estabelecendo laços para a consolidação e o sucesso de um esquema criminoso voltado para pratica indeterminada de crimes como homicídios, tráfico e droga, dentre outros, mormente porque os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis que participaram da operação que culminou com a prisão dos integrantes do grupo criminoso, respaldam o relatório técnico de extração de dados realizado com autorização judicial, em cujo documento consta que o grupo criminoso fazia combinações sobre atividades relacionadas ao “Primeiro Comando da Capital-PCC” e acerca da prática indeterminada de crimes como o tráfico de drogas e crimes contra à vida.
4. O emprego de arma de fogo se comunica a todos os agentes do crime caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agentes, por si só, já configura alta gravidade e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo, com base nas teorias monista e na do domínio do fato, circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, sendo irrelevante que não tenha sido apreendido artefato bélico com um dos apelantes.
5. Não há que se falar em redução da pena inicial dos apelantes, visto que o magistrado fundamentou de forma escorreita sua exasperação, considerando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão da aferição negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias do crime e das consequências do crime, que extravasaram ao que é esperado para o tipo penal em análise, peculiaridades, essas, que justificam maior reprovabilidade da conduta dos seis, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
“No caso, o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves (PCC) se mostra idôneo para desvalorar a culpabilidade e para justificar o incremento da pena. Precedentes.” (STJ, AgRg no HC n. 842.700/PR)
É “correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.209.318/MG)
“[...] são especialmente graves as circunstâncias do delito - tráfico regional entre municípios de comarca vizinhas -, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e justifica a exasperação da pena-base, também por tal motivo.” (STJ, AgRg no HC n. 801.734/SC)
"A demonstração concreta de que houve um aumento no número de delitos [...] desde que a organização criminosa passou a lá atuar, mormente em razão dos conflitos entre os grupos criminosos rivais, lastreada em relatórios da Secretaria de Segurança Pública, justifica a negativação da vetorial consequências do crime." (STJ, AgRg no HC n. 802.312/AC)
“Possibilidade da consideração dos efeitos adversos do confronto bélico entre facções rivais, para valoração das consequências do crime, com uso de homicídios para resolução de disputas, sem que promova bis in idem com a condenação pelo crime de organização criminosa.” (STJ, AgRg no HC n. 795.297/CE)
6. É descabida a alegação dos apelantes de ausência de fundamentação consubstanciada em premissa equivocada, quando se constata do édito condenatório que foi justificada de maneira idônea e exaustiva a fixação do coeficiente fracionário intermediário de 1/3 (um terço) levando em consideração a quantidade e diversidade das armas de fogo utilizadas pelo grupo criminoso.
7. A detração da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos, pois tal medida seria ineficaz e não alcançaria qualquer resultado útil se fosse aplicada excepcionalmente na fase de conhecimento.
8. A manutenção do regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade no inicial fechado é imperativo, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial intermediário, constata-se que o sexto apelante tem três circunstâncias judiciais negativas, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, sendo descabido falar, ademais, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ficou demonstrada a necessidade de preservação da ordem pública e lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade.
9. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não pode ser deferido ao sexto apelante, porquanto não preencheu os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, I e III, do Código Penal.
10. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000460-51.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DUARTE ROSA - CPF: 702.985.061-06 (APELANTE), CLEBERSON ANTUNES DA SILVA - CPF: 033.680.571-38 (APELANTE), JEAN CARLOS FRANCISCO VIEIRA - CPF: 036.358.311-40 (APELANTE), JEAN MARCOS NUNES BIASOTO - CPF: 052.222.521-75 (APELANTE), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), JOAO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 103.928.179-69 (APELANTE), ROMARIO GONCALVES RODRIGUES registrado(a) civilmente como ROMARIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 013.384.751-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
1.

PRELIMINAR DO SEXTO
APELANTE
. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA QUE SE REPORTA À PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MOTIVAÇÃO
PER RELATIONE
M
ADMITIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
ENUNCIADO
ORIENTATIVO
N. 50 DA TCCR.
DECISÃO, ADEMAIS,
CONVALIDADA
EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO EM JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS.

REJEIÇÃO.
2. PRELIMINAR
DOS SEIS

APELANTE
S
.
NULIDADE
DA PROVA POR SUPOSTA TORTURA DO
PRIMEIRO APELANTE
.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA. TEMÁTICA NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA.
MATÉRIA DEDUZIDA SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
PRIMEIRO APELANTE
QUE OPTOU POR EXERCER O SEU DIREITO CONSTITUCIONAL AO SILÊNCIO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. APRESENTAÇÃO DE UMA CARTA MANUSCRITA TARDIA E UNILATERAL

DE UM DOS
APELANTES
.

“NULIDADE DE ALGIBEIRA”
. IMPOSSIBILIDADE.
SUPOSTA
OCORRÊNCIA
, ADEMAIS,
EM DILIGÊNCIAS DE F
ATOS
APURADOS
EM

OUTRA AÇÃO PENAL.
REJEIÇÃO.

MÉRITO.
PEDIDO COMUM DOS APELANTES
.
3
.
ABSOLVIÇÃO
DOS SEIS
DO CRIME DE INTEGRAR
ORGANI
ZAÇÃO CRIMINOSA
.
ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTE PROVA DA ADEQUAÇÃO TÍPICA E DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO
.
IMPROCEDÊNCIA
.
PROVA SUFICIENTE DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA
.
APELANTES QUE SE REUNIRAM E COMPUSERAM
ORGANI
ZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DE DELITOS, COMO
HOMICÍDIO
S
,
TRÁFICO
DE DROGAS, DENTRE OUTROS,
CUJA PENA É SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS
.
ORGANI
ZAÇÃO ESTRUTURALMENTE ORDENADA E CARACTERIZADA PELA DIVISÃO DE TAREFAS
.
COMPROVADO PELO
RELATÓRIO TÉCNICO DAS INFORMAÇÕES
EXTRAÍDAS COM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DOS APARELHOS CELULARES DOS APELANTES [PROVA
IRREPETÍVEL
] E DEPOIMENTO POLICIAL PRESTADOS EM JUÍZO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.
4.
PEDIDO DE EXCLUSÃO
DA MAJORANTE POR SE TRATAR DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO
.
IRRELEVÂNCIA.
TEORIA MONISTA.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO EM REFERÊNCIA. COAUTORIA RECONHECIDA. CONJUGAÇÃO DE VONTADES. TEORIA DO DOMÍNIO DOS FATOS. PRETENSÃO DESACOLHIDA.
PEDIDO COMUM DOS APELANTES
.

5.

REDIMENSIONAMENTO
DA PENA BASILAR.
AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

PEDIDO
S
DO SEXTO APELANTE.
6.

REDUÇÃO DO
COEFICIENTE
FRACIONÁRIO DA MAJORANTE DO
ART. 2o, CAPUT,

§ 2o, DA LEI N. 12.850/2013
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.

PREMISSA EQUIVOCADA.
FIXAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/3 (UM TERÇO) IDÔNEA E FUNDAMENTADAMENTE NA QUANTIDADE E VARIEDADE
DAS

ARMA
S DE FOGO
UTILIZAD
AS
PELO GRUPO CRIMINOSO.
7.
ALMEJADA A REALIZAÇÃO DA
DETRAÇÃO
PENAL
. IMPOSSIBILIDADE. PROVIDÊNCIA
AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
INEXISTÊNCIA
, NO CASO EM ANÁLISE,
DE RESULTADO
ÚTIL

N
A APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL D
ESSE
INSTITUTO NA FASE DE CONHECIMENTO.

8.

PRET
ENDI
D
O
PELO SEXTO APELANTE
O
ABRANDAMENTO
DO REGIME

PRISIONAL DO INICIAL FECHADO PARA O ABERTO OU
IMPOSIÇÃO
DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO).
EXISTÊNCIA, CONTUDO, DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INCIDÊNCIA DO
DIS
POSTO NO ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL.

DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. NEGATIVA DE
O SEXTO
APELANTE RECORRER EM LIBERDADE.

9.
P
RETENDIDA A
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE
REQUISITOS LEGAIS.

10.

PRELIMINARES REJEITADAS.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Estando justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar do
primeiro apelante
, cujo entendimento foi convalidado em segundo grau de ju
risdição em julgamento de habeas corpus
; e tendo
ele
permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal, não se fazendo necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade.

“
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

(Enunciado Orientativo n. 50 da TCCR)

2.
Se o eventual vício não é questionado oportunamente

a matéria está preclusa, pois, a parte
interessada
deveria tê-la suscitado na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, todavia, na espécie, não foi feito qualquer questionamento quando da apresentaç
ão da defesa prévia
ou durante as audiências de instrução e julgamento, deixando
os
apelantes
para
apresentar
a
matéria somente após o encerramento da instrução criminal,
isso
sem contar que a nulidade
foi provocada tardiamente com base em carta manuscrita
pelo primeiro

apelante
, que optou
por
permanecer em silêncio nas duas fases da persecução penal,
isso sem contar
os
fatos
são
apurados

em outra
ação penal.

Além
dis
so, é
imperioso reconhecer que a al
e
gação apenas na fase recursal é considerada como censurável pois consubstancia na prática conhecida como
“nulidade de algibeira”
, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte superior entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.

3.
Deve ser mantida a condena
ção
dos apelantes pelo crime de integrar
organi
zação criminosa, eis que restou evidente a associação dos
seis
, estruturada em
organi
smo pré-estabelecido, em caráter estável e duradouro e com divisão de tarefas, com a finalidade de praticar
crimes cujas penas são superiores a 4 (quatro) anos de reclusão,
estabelecendo laços para a consolidação e o sucesso de um esquema criminoso voltado
para pratica indeterminada de crimes como
homicídio
s
,
tráfico e droga
, dentre outros,
mormente porque o
s
depoimento
s
prestado
s
em juízo pelo
s
policia
is
civi
s
que particip
aram
da operação que culminou com a prisão dos integrantes do grupo criminoso, respaldam o relatório técnico de extração de dados realizado com autorização judicial,
em cujo documento consta que o
grupo criminoso fazia combinações sobre
atividades relacionadas ao
“
Primeiro Comando da Capital
-PCC”
e
acerca da
prática indeterminada de crimes como o tráfico de drogas e crimes contra à vida.

4
.
O emprego de arma de fogo se comunica a todos os agentes do crime caracterizando a coautoria, cumprindo destacar, outrossim, que o emprego de arma de fogo, ainda que tivesse sido realizado por apenas um dos agent
es, por si só, já configura alta gravidade
e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo
, com base na
s
teoria
s monista e na do
domínio do fato,
circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração
, sendo
irrelevante que não tenha sido apreendido artefato bélico com um dos apelantes.

5.
Não há que se falar em redução da pena inicial dos apelantes, visto que o magistrado fundamentou de forma escorreita
sua
exasperação
,
considerando as peculiaridades do caso concreto, sobretudo em razão da
aferição negativa da
culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias do crime e das consequências do crime, que extravasaram ao que é esperado para o tipo penal em análise,
peculiaridades, essas, que

justificam
maior reprovabilidade da conduta
dos seis
,
com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.

“
No caso, o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves (PCC) se mostra idôneo para
desvalorar
a culpabilidade e para justificar o incremento da pena. Precedentes.
”

(STJ,
AgRg
no HC n. 842.700/PR)

É “
correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal
.
”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.209.318/MG)

“
[...] são especialmente graves as circunstâncias do delito - tráfico regional entre municípios de comarca vizinhas -, o que amplia o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e justifica a exasperação da pena-base, também por tal motivo.”
(STJ,
AgRg
no HC n. 801.734/SC)

"
A demonstração concreta de que houve um aumento no número de delitos [...] desde que a organização criminosa passou a lá atuar, mormente em razão dos conflitos entre os grupos criminosos rivais, lastreada em relatórios da Secretaria de Segurança Pública, justifica a negativação da
vetorial consequências
do crime."

(STJ,
AgRg
no HC n. 802.312/AC)

“
Possibilidade da consideração dos efeitos adversos do confronto bélico entre facções rivais, para valoração das consequências do crime, com uso de homicídios para resolução de
dis
putas, sem que promova bis in idem com a condenação pelo crime de organização criminosa
.”

(STJ,
AgRg
no HC n. 795.297/CE)

6. É
descabida a alegação
dos apelantes
de ausência de fundamentação consubstanciada em premissa
equivocada,
quando se constata do édito condenatório que
foi

justific
ada
de maneira idônea e exaustiva
a fixação do coeficiente fracionário intermediário de 1/3 (um terço) levando em consideração a quantidade e diversidade
das
arma
s de fogo
utilizad
as
pelo grupo criminoso
.

7.
A
detração
da pena é matéria a cargo do Juízo da Execução Penal, salvo quando implicar imediata alteração de regime, o que não é o caso destes autos
, pois tal medida seria
ineficaz
e não alcançaria qualquer resultado útil se fosse aplicada excepcionalmente na fase de conhecimento.

8. A manutenção do
regime prisional de cumprimento da pena privativa de liberdade no inicial fechado é imperativo, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial intermediário, constata-se que o
sexto
apelante
tem
três circunstâncias judiciais negativas, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal
, sendo descabido falar
, ademais,
em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ficou demonstrada a
necessidade
de preservação da ordem pública e
lhe
foi negado
o
direito de recorrer em liberdade
.

9.
O pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não
pode
ser deferido ao
sexto
apelante, porquanto não preencheu os requisitos
objetivos e subjetivos
do art. 44
, I e III,
do Código Penal.

10
.
Preliminares rejeitadas.
Recurso
s

des
provi
do
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Antônio Duarte Rosa
,
Cleberson Antunes da Silva
,
Jean Carlos Francisco Vieira
,
João Victor Morais de Oliveira
,
Romário Gonçalves Rodrigues
e
Jean Marcos Nunes
Biasoto
, contra a sentença prolatada nos autos da
A
ção
P
enal n.
1000460-51.2023.8.11.0011
, pelo Juízo da

4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/
MT
, conden
ando-os

pela prática do crime de
organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo
[
os seis
] agravada pela posição de comando [apenas o primeiro apelante]
, previsto no art. 2o, caput,

§§ 2o e 3o, da Lei n. 12.850/2013
,

o
primeiro

[
Antônio Duarte Rosa
] à pena de

pena de
10 (dez) anos e 8 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
, e 32 (trinta e dois) dias-multa
;
o
segundo

[
Cleberson Antunes da Silva
], à pena de
9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 (vinte e nove) dias-
multa
;
o terceiro
[
Romário Gonçalves Rodrigues
] à pena de
7 (sete) anos, 9

(nove)

meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
e 24 (vinte e quatro) dias-multa
;
e
o quarto, quinto e sexto
[
Jean Carlos Francisco Vieira, João Victor Morais de Oliveira e Jean Marcos Nunes
Biasoto
], à
pena
individual
de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 20 (vinte) dias
-
multa
.

Antônio Duarte Rosa, Cleberson Antunes da Silva, Jean

Carlos Francisco Vieira, João Victor Morais de Oliveira e Romário Gonçalves

Rodrigues
, primeiro,
segundo, terceiro
,
quar
t
o e quinto apelantes
,
nas razões recursais
vistas
no ID
209998351
,
suscitam nulidade
processual

em razão da ilicitude da
prova
, ao argumento de que o primeiro apelante [Antônio Duarte Rosa], teria sido torturado por policiais no dia 11
de janeiro de
2023
.

E, no

mérito,
postulam
:
(i)
genericamente
,
a
absolv
ição
dos cinco
por
insuficiência probatória para condenação por organização

criminosa;
e, (
ii
) o afastamento da valoração negativa atribuída à
culpabilidade,
à

conduta social e

às

circunstâncias do crime
, com a readequação da pena que
foi
imposta

a cada um.

Jean Marcos Nunes
Biasoto
, sexto apelante,
nas razões recursais encontradiças no ID

209998367
,
suscita
, também,
nulidade
processual
por ilicitude da prova, ao argumento de que o primeiro apelante [Antônio Duarte Rosa], teria sido torturado por policiais no dia 11
de janeiro de
2023;
a nulidade da decisão que lhe negou
o direito de recorrer em liberdade, por ausência de fundamentação
, com base no art. 93, IX, e 5o, LXI, d
a
Constituição Federa
l
e art. 564, V, do Código de Processo Penal,
sustentando, ainda,
a
ausência de
provas
de
que tenha cometido o crime pelo qual foi condenado
, assim como por
não estarem presentes qualquer dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal
.

E, no
mérito, postula: (i)
a
sua
absolv
ição por entender que não
ficou caracterizada a existência de uma organização criminosa
, por “
ausência de dolo, falta de comprovação e estabilidade do vínculo associativo, atipicidade da conduta
”
, nos termos do art. 386,
I, III e VII,

do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
; (
ii
) falta de fundamentação concreta para avaliação depreciativa
dos motivos do crime, das circunstâncias e das consequências do crime
; (
ii
i
) o
des
cabimento d
a causa de aumento de pena prevista n
o art. 2o, § 2o, da L
ei
n.
12.850/2013
, sustentando que não foi encontrado com
ele
qualquer espécie de arma de fogo; (
iv
)
a
aplicação da detração penal com o abatimento de mais de 415 dias de
prisão
cautelar; (v) o abrandamento do regime prisional
para o aberto
, ainda que com aplicação das medidas do art.
319 do Código de Processo Penal
;
e, (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
209998369
, o Ministério Público
colima

a rejeição da
s
preliminar
es.

E
, no mérito, o
desprovimento
dos
presentes
recurso
s de apelação
.

E
, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID

215027193
,

adota
a mesma linha intelectiva, deixando sua manifestação assim resumida:

Sumário: Apelações Criminais
– Organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo] – Sentença Condenatória –
Preliminar:
Nulidade por ilicitude da pr
o
va [violência/tortura policial] –
Mérito:
Insuficiência probatória para responsabilização por organização criminosa, negativação das circunstâncias judiciais inidôneas, não cabimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo – Pedidos de reconhecimento da nulidade, absolvição, subsidiariamente
readequação das penas e prequestionamento – Suposta violência física ou psicológica sofrida não mencionada ou impugnada durante as investigações e ou instrução judicial – Suposta vítima que permaneceu em silêncio perante a autoridade policial e interrogatório em juízo – Inconsistência das provas para atestar tortura – Excesso porventura praticado pelos policiais a ser apurado em procedimento próprio – Julgado do TJMT – Preliminar Rejeitada – Permanência do grupo criminoso demonstrada pelo conteúdo dos diálogos/fotografias/apreensões – “batismo” de novos membros na organização Criminosa, homicídios praticados contra integrantes da organização criminosa rival, aquisição e roubos de veículos para as práticas delitivas, participação em grupo de
Whatsapp
denominado “Junto Somos Mais Fortes” – Liame subjetivo, conjugação de vontades e permanência do vínculo [para fins da prática de crimes] entre os agentes demonstrados – Premissa do STJ e Arestos do TJMT – Manutenção das condenações – Dosimetria – Culpabilidade – Alto grau de periculosidade da organização criminosa – Primeiro Comando da Capital – PCC – não pode ser equiparada a uma com atuação local – Maior reprovabilidade da conduta – Motivação idônea – Diretriz do STJ – Conduta social – Pratica delitiva quando em usufruto do benefício da progressão de regime em cumprimento de pena por crime anterior – Cabimento do desvalor – Decisão do STJ – Circunstâncias do crime – lugar e modus operandi – Atuação da facção entre mais de um Município – Correção da elevação da pena-base – Premissa do STJ – Negativação do vetorial circunstâncias do crime – Conflitos entre os grupos criminosos rivais, lastreada em relatórios da Secretaria de Segurança Pública – Possibilidade – Entendimento do STJ – Causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo – Circunstância objetiva – Comunicação aos coautores – Desnecessária a apreensão do artefato individualmente com cada agente – Decisão do STJ – Prequestionamento – Dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses dos recursos observados e integrados à fundamentação – Acórdão do TJMT –
Parecer
pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento dos apelos
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRIMEIRA
PRELIMINAR
- suscitada
por Jean Marcos
Biasoto
.

Nulidade da
decisão que negou o direito de recorrer em liberdade por ausência de fundamentação

Nesta primeira preliminar,
Jean Marcos
, suscita a nulidade da decisão que
lhe negou o direito de recorrer em liberdade, por ausência de fundamentação, com base no art. 93, IX, e 5o, LXI, da Constituição Federal
,
e art. 564, V, do Código de Processo Penal,
sustentando, ainda, ausência de provas de que tenha cometido o crime pelo qual foi condenado, assim como por não estarem presentes qualquer dos requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal, além de possuir predicados pessoais que lhe autorizam a concessão do referido benefício.

Todavia, não assiste razão
ao sexto apelante
.

Conforme se constata do édito condenatório, o sentenciante negou
a Jean Marcos o
direito de recorrer em liberdade por entender que os motivos que ensejaram
a
sua
prisão ainda estavam presentes, motivos, esses
que
, diga-se de passagem
, foram convalidados por esta Terceira Câmara Criminal no julgamento do Habeas Corpus n.
1006613-36.2023.8.11.0000
, realizado em 26 de abril de 2023,
data na qual
foi reconhecida a gravidade concreta do crime e a necessidade da prisão
do sexto apelante
para resguardar a ordem pública, ficando
o acórdão
assim ementad
o
:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – 1.
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
: EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE DO PLEITO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – ACOLHIMENTO –
MÉRITO
: 2. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. CRIME DE AUTORIA COLETIVA – PRESCINDÍVEL A DESCRIÇÃO MINUCIOSA DA ATUAÇÃO INDIVIDUAL DE CADA INVESTIGADO – 3. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE – ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 5. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 6. PEDIDO PARCIALMENTE PREJUDICADO E NA PARTE REMANESCENTE JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Tendo a denúncia sido oferecida no juízo competente, fica prejudicada a análise da tese de excesso de prazo para tal desiderato, atraindo a incidência do art. 659 do Código de Processo Penal, devendo, pois, o processo ser extinto em relação a essa tese.

2. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, portanto, a sua utilização para tal finalidade, principalmente porque está evidente a existência de indícios suficientes de autoria. Aliás, em se tratando de crime de autoria coletiva, é prescindível a descrição minuciosa da atuação individual de cada investigado, bastando o liame entre o agir de cada um e a suposta prática criminosa.

3. O decreto preventivo do paciente encontra-se suficientemente fundamentado, porque o risco de sua reiteração delitiva e o seu suposto envolvimento com organização criminosa revela sua periculosidade e gravidade concreta do delito, em tese, por ele, praticado, o que justifica sua restrição ambulatorial como forma de garantir a ordem pública, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, desse modo, os requisitos autorizadores da prisão provisória preconizados no art. 312, do Código de Processo Penal.

4. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que sua custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

5. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

6.Pedido parcialmente prejudicado. E, na parte remanescente, julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Destaque-se, ainda
nesse diapasão
, que no
voto condutor do acórdão acima referido, ficou consignado que
,
além da gravidade concreta do crime
,
o
juízo de primeiro grau

fundamentou a custódia cautelar
de Jean Marcos
, também,
por conta d
a
sua
periculosidade

decorrente de
sua reiteração delitiva,
uma vez que responde
uma
ação penal
pela prática de crime patrimonial [
APOrd

0001577-30.2011.8.11.0039
]
, bem assim

a
APOrd
1001064-59.2022.8.11.0039
,
ambas

perante
o Juízo da
Vara Única da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
-MT, na qual, dentre outros crime
[embriaguez ao volante e corrupção ativa]
,
o sexto impetrante
foi flagrado portando ilegalmente
em via pública
“
duas armas de fogo, consistentes em
1 (uma) pistola, cal. 22
, niquelada,
com número de série suprimido
, e
1 (um) revólver, cal. 38, marca Taurus
,
com numeração suprimida
”
[art. 14, caput, da
Lei n. 10.826/03
]
,
daí por que

foi
reconhec
ida
a existência do
periculum
libertatis
, justificador do decreto da sua prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

A
propósito, em relação à
manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
”

Além disso, deve ser enfatizada a possibilidade de o magistrado utilizar-se de fundamentação
per
relationem
ou
aliunde
para justificar a manutenção da prisão cautelar, reportando-se às razões expostas na primeira decisão, tal como assentou o Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE RECURSO EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU FORAGIDO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

2. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per
relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018,
DJe
2/5/2018). 3. No presente caso a prisão foi decretada
em decorrência da ausência do ora recorrente nos atos processuais, levando inclusive à decretação de sua revelia, bem como
pela prática de "outro delito de roubo em data posterior", circunstâncias que justificam a decretação da custódia preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade
.
É de se notar, ainda, que, não obstante a decretação da custódia na sentença, o cumprimento do mandado de prisão somente ocorreu dois meses depois, período em que o ora recorrente permaneceu foragido.

4. Recurso improvido.
(STJ - RHC 113.142/MG, Rel. Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10.12.2019 e publicado no
DJe
de 19.12.2019)
Destacamos

Demais disso, seria um verdadeiro contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu
presa a todos os atos da ação penal.
Além do
mais
,
Jean Marcos
foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial fechado,
por conta de
três circunstâncias judiciais desfavoráveis,
razões pelas quais não há como se cogitar em violação ao princípio constitucional da não culpabilidade.

E
m situação análoga à discutida neste recurso, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que, havendo decisões pretéritas

fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar; e, tendo o
acusado
permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de ele recorrer em liberdade,
inexistindo, portanto,
ausência de fundamentação, com base no art. 93, IX, e 5o, LXI, da Constituição Federal
, tampouco configura a nulidade prevista no
art. 564, V, do Código de Processo Penal
,

consoante se verifica do julgado assim ementado:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DO DELITO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO PROCESSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO.CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - 1,198 kg de maconha -, circunstância que demonstra maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Tendo o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram
a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.

[...]
.
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020 e publicado
no
DJe
18.12.2020)
Destacamos

Ademais
, acerca do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça editou o Enunciado Orientativo n. 50, com a seguinte redação: “
A motivação per
relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”.

Por conta disso, esta primeira preliminar deve ser rejeitada.

SEGUNDA
PRELIMINAR
- suscitada por
Antônio Duarte da Rosa
,
Cleberson Antunes da Silva
,
Jean Carlos Fonseca Vieira
,
Romário Gonçalves Rodrigues
e
Jean Marcos Nunes
Biasoto
.
Nulidade
da
s provas obtidas mediante tortura de Antônio
Duarte
Rosa

Nesta preliminar
,

o
s
apelante
s
suscita
m
a
nulidade d
as provas, ao argumento de que foram obtidas mediante tortura supostamente realizada por policiais militares, no dia 11
de janeiro de
2023,
contra
Antônio Duarte Rosa, primeiro apelante, bem como daquelas que dela deriv
aram
, por previsão expressa do Código de Processo Penal e da Teoria da Ilicitude por derivação das provas Fruto da Árvore Envenenada.

Todavia, ao contrário do afirmado pelos apelantes nas razões recursais, não existe qualquer prova de que
Antônio
tenha sido torturado, tampouco que as provas que
deram suporte ao Ministério Público para denunciar os apelantes pela prática do crime de organização criminosa tivessem sido obtidas mediante tortura ou ao menos tivessem como procedência fontes independestes, não havendo
, por isso,
possibilidade
de acolhimento
dessa tese.

Destaque-se, ainda
nessa senda
, que Antônio afirmou em carta manuscrita que
foi
torturado
por policiais militares da cidade de Mirassol D’Oeste no dia 11
de janeiro de
2023,
quando
teria sido submetido a afogamento com água, asfixiado com saco plástico, além ter recebido choque na cabeça com fio de ventilador e teve o dedo anelar quebrado
.

Contudo, conforme destacou o sentenciante
Antônio
foi preso preventivamente em 14
de fevereiro de
2023 em cumprimento a ordem judicial prolatada pelo
J
uízo da Comarca de Cáceres
, cujo mandado de prisão foi expedido em 07
de fevereiro de
2023
;
cumprindo asseverar
, outrossim,
que a ordem de prisão referente a es
s
a ação penal foi cumprida dentro
do estabelecimento prisional em que

o primeiro apelante
já
estava preso preventivamente por outro fato criminoso ocorrido em Mirassol
D’Oeste,
que
não está sendo investigado

n
a
presente
ação penal
.

Se isso não bastasse, constata-se que Antônio em momento algum
desta
ação penal alegou qualquer ato de tortura contra sua pessoa
, pois quand
o do
s seu s interrogatório s na s fase s
inquisitiva e judicial optou por permanecer em silêncio, deixando de apresentar nas duas fases da persecução a alegação acerca da propalada tortura,
assim como também sua defesa técnica
ficou silente
,
cumprindo asseverar que o assunto somente foi trazido para este
processo
após o encerramento da instrução criminal, momento em que a Defensoria Pública, depois de apresentar as alegações finais em benefício
do primeiro
apelante procedeu, em 25
de janeiro de
2024,
depois de
transcorrido
mais de um ano das supostas agressões,
a juntada d
e uma carta
manuscrita por Antônio na qual, unilateralmente,

ele

relata que teria sido torturado.

Diante desse cenário, n
ão é demais registrar que a forma como o defensor
de Antônio
se portou (mantendo-se silente
e reservando-se para arguir a propalada
nulidade para momento posterior, no caso,
após o encerramento da instrução processual
), consubstancia a prática conhecida como “nulidade de algibeira”, que vem sendo rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquela corte superior entende se tratar de estratégia na qual a defesa deixa de arguir eventual nulidade no momento oportuno visando aferir vantagem com o suposto vício oportunamente no futuro, quando deveria ser infirmada de imediato, logo após a sua ciência.

A
propósito, a
cerca do tema,
veja-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE AMEAÇA E ESTELIONATO. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OFENSA AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. VÍCIO NÃO ARGUIDO NO MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. DEFESA QUE SE MANTEVE INERTE NA AUDIÊNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
4
. O atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais.

5. Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 644.690/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20.04.2021 e publicado no
DJe
de 26.04.2021)
.
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE INCONSISTÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais
.
[...] 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no RHC 115.647/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13.10.2020 e publicado no
DJe
20.10.2020)
Destacamos

Por sua vez, p
erfilhando
o
posicionamento
da
referida corte superior,
este Tribunal
deixou assentado:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO E ABSOLVIÇÃO DAS IMPUTAÇÕES; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADOS PELO JUIZ DA CAUSA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO OPORTUNA DA DEFESA – PRECLUSÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA CONFIGURADA – PROVAS NÃO ESSENCIAIS – MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO DO APELO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - VALORAÇÃO JURÍDICO-PROBATÓRIA PELO TRIBUNAL DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – REJULGAMENTO DA CAUSA – EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO CONCEDIDA A CORRÉU – AUSÊNCIA DE IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL – DOSIMETRIA - QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA – 396,8KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA – JULGADOS DO STJ E TJMT – AÇÃO IMPROCEDENTE.

“Eventuais omissões havidas deveriam ter sido suscitadas por embargos declaratórios não opostos, atraindo a preclusão” (STJ, REsp no 407.460/RS).
A alegação de cerceamento de defesa, após a inércia da defesa em suscitar o vício oportunamente, configura “a chamada nulidade de algibeira - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.106.665/SP). Não se reconhece a nulidade quando evidenciada pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal (TJMT,
RvC
1022287-88.2022.8.11.0000).

A revisão criminal não se mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1213878/PR).

[...].
(TJMT, N.U 1001084-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024).
Destacamos

De mais a mais é sabido que a sistemática das nulidades prevista pelo ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio proclamado pelo brocado
pas
de
nullité

sans

grief
, segundo o qual não se declara a nulidade sem a efetiva demonstração de prejuízo à parte.
Como se sabe
, o preceito vem insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual “
nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para a defesa
”.

De todo modo,
por qualquer ângulo que se analise é imperioso reconhecer que não há como acolher a propalada e tardia alegação de que
Antôni
o
teria sido torturado, ainda mais quando
essa
alegação se refere a
fa
to
s
supostamente ocorrido
s

que estão sendo apurados em
outra ação penal e em data anterior ao próprio decreto prisional
prolatado
em benefício
desta
ação penal
.

Diante do exposto, esta
segunda
preliminar deve ser rejeitada.

MÉRITO

A denúncia, que se encontra no ID
209998179
,
na parte em que interessa,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos autos do incluso caderno policial que, em período não especificado, mas até a data de 13/02/2023, nas cidades de Cáceres, Mirassol D'oeste/MT e municípios circunvizinhos,
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”,
JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA
, vulgo “
Dia de Maldade/Talibã
”,
JEAN CARLOS FRANCISCO VIEIRA
, vulgo “
Grilin
”,
ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES
,
JEAN MARCOS NUNES BIASOTO e CLEBERSON ANTUNES DA SILVA
integraram a organização criminosa
Primeiro Comando da Capital - PCC
, composta por milhares de indivíduos, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o inequívoco intuito de praticar crimes.

DOS FATOS

Segundo o caderno investigativo (IP no 52/2023), chegou ao conhecimento da polícia judiciária civil que membros da organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, instalados na cidade de Cáceres/MT, tinham ordem para cometer crimes em Mirassol Doeste/MT, notadamente o de exercer o domínio do tráfico de drogas.

Com a deflagração da Operação “Cerco fechado”, foram presos
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”,
JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA
, vulgo “
Dia de Maldade/Talibã
”,
JEAN CARLOS FRANCISCO VIEIRA
, vulgo “
Grilin
”,
ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES, JEAN MARCOS NUNES BIASOTO
, vulgo “
Jean Tuta
”, e
CLEBERSON ANTUNES DA SILVA
, e apreendidos cinco armas de fogo, aparelhos celulares, munições de vários calibres,
bataclavas
, balança de precisão e algumas porções de entorpecentes.

Consta do Relatório Técnico no 004/2023/NI/Cáceres, após análise das conversas extraídas do aparelho celular marca Samsung, modelo Galaxy A02, de
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, que ele e
JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA
, vulgo “
Dia de Maldade/Talibã
”,
JEAN CARLOS FRANCISCO VIEIRA
, vulgo “
Grilin
”,
ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES, JEAN MARCOS NUNES BIASOTO
, vulgo “
Jean Tuta
”, e
CLEBERSON ANTUNES DA SILVA
integram a facção criminosa denominada Primeiro Comando da Capital-PCC, originária do estado de São Paulo e ramificada em diversas outras unidades federativas, inclusive Mato Grosso, que tem como objetivo o cometimento de diversos delitos, como homicídio, tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo.

Descortinou-se que o grupo criminoso, com a pretensão de controlar o tráfico de drogas na cidade, passou a executar integrantes do Comando Vermelho.

Consta que
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, exercia a liderança da organização criminosa na cidade de Mirassol D’Oeste, com a função de “disciplina”, ou seja, era responsável por manter a ordem nas áreas de domínio da facção, possuindo grande
influência sobre os demais integrantes do PCC, além de ser responsável por indicar membros que seriam “batizados” na organização. Além disso, ANTÔNIO DUARTE ROSA, vulgo “Meio Crânio”, participava das “sintonias de comando”, que são células da organização criminosa em que são tomadas decisões colegiadas sobre os rumos e atividades da ORCRIM, sendo divididas por temas e níveis hierárquicos.

As investigações apontaram conversas entre
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, e
ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES
, em que fizeram referência aos homicídios de Geovani
Filipin
dos Reis e Matheus
Tomichá
(IP 17/2023 e 338/2022) que ocorreram em Mirassol D’Oeste, vangloriando-se do êxito das execuções de rivais do Comando Vermelho.

Os diálogos mencionam, ainda, material comumente utilizado na fabricação de cocaína e aquisição de armas de fogo.

Descortinou-se diálogo entre
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, e
JEAN MARCOS NUNES BIASOTO
, vulgo “
Jean Tuta
”, em que planejavam matar Magrão (Juliano de Oliveira Henrique), líder do Comando Vermelho em Mirassol D’Oeste, tratando sobre aquisição de munições para execução da vítima.

Verificou-se, por meio das conversas, que
JOÃO VICTOR MORAIS DE OLIVEIRA
, vulgo “
Dia de Maldade/Talibã
”, também arquitetava a prática dos crimes com
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, e fornecia armas e munições a ele.

Para mais, identificou-se também troca de informações entre
JEAN CARLOS FRANCISCO VIEIRA
, vulgo “
Grilin
”, e
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, para a prática de crimes, notadamente a comercialização ilícita de entorpecentes. Além disso, também foi encontrada conversa em que fora prometido o batismo de
JEAN
na facção criminosa Primeiro Comando da Capital-PCC.

Constam conversas e comprovantes de transferência bancária feitos por
JEAN CARLOS FRANCISCO VIEIRA
, vulgo “
Grilin
”, para Rosilene Aguilera, a mando de
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, proveniente da venda de entorpecentes, conforme levantado no Relatório Técnico no 04/23.

Do mesmo modo, os elementos colhidos nas investigações apontam que
ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES
e
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, conversavam sobre as atividades de comercialização de drogas na cidade de Mirassol D’Oeste/MT.

Ainda, verificou-se conversas entre
CLEBERSON ANTUNES DA SILVA
e
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, sobre munições, armas e cometimento de furtos de motocicletas, a fim de serem utilizadas em homicídios.

Consta do Relatório Técnico a existência de um grupo do aplicativo de mensagens WhatsApp, denominado “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”, do qual participavam “
Iraque
”, “
Meio Crânio
”, “
Cléber
”, “
Grilin
”, “
Jean
” e “
Romário
”, todos membros ativos do PCC, sob a liderança de “
Iraque
”, em nível de Estado, e de
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, em Mirassol D’Oeste.

Desse modo, evidenciou-se que
ANTÔNIO DUARTE ROSA
, vulgo “
Meio Crânio
”, exercia a liderança da organização criminosa PCC na cidade de Mirassol D’Oeste, e que
JOÃO VICTOR MORAIS DE
OLIVEIRA
, vulgo “
Dia de Maldade/Talibã
”,
JEAN MARCOS NUNES BIASOTO
, vulgo “
Jean Tuta
”,
ROMÁRIO GONÇALVES RODRIGUES
,
JEAN CARLOS
FRANCISCO VIEIRA
, vulgo
“
Grilin
”
, e
CLEBERSON ANTUNES DA SILVA
aderiram à organização criminosa, exercendo cada um a sua função na estrutura organizacional da facção de praticar crimes. [...].

Destaques no original

Conforme relatado os
apelante
s

postulam
a

absolviç
ão
dos seis

por suposta fragilidade
probatória
. T
odavia
essa

pretensão recursal
não
deve
ser acolhida por esta Terceira Câmara Criminal
, uma vez que o sentenciante
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa e que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido.

E tal afirmaç
ão se impõe, eis que conquanto os
apelante
s
tenha postulado
a

absolviç
ão do seis
, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
os seis
não conseguiram
trazer elementos
de convicção
capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tam
pouco a conclusão a
que chegou o magistrado
, devendo, pois, ser
em
mantida
s

a
condena
ção reprochada
.

Não é demais repetir que a
organi
zação criminosa, é a associação de quatro ou mais pessoas que se estruturam ordenadamente, dividindo suas tarefas, com estabilidade e permanência – elementares implícitas do tipo –, ainda que de maneira informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima cominada seja superior a quatro anos ou que tenham caráter transnacional, independentemente da pena cominada, conforme previsão do já citado art. 1o, § 1o da Lei n. 12.850/13.

Nesse contexto, é indispensável a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o animus permanente e estável do alegado agrupamento, circunstâncias que, no presente caso, restaram demonstradas, à saciedade,
durante a

“
Operação

Cerco Fechado
”
, por
intermédio da qual
se
constatou

que os apelantes são faccionados ao
“
Primeiro Comando da Capital – PCC
”
,
cuja investigação se iniciou em
decorrência d
o
aumento de crimes de homicídios
e tráfico de drogas
na região
que abarcam as

cidades de Mirassol D’Oeste e Cáceres/MT
, cumprindo deixar registrado que após autorização judicial, foram cumpridos vários mandados de medidas cautelares de busca e
apreensão domiciliar e busca exploratória em equipamentos informáticos e celulares,

em
cujas diligências
,
for
am
a
preendid
o
s
:
cinco
armas de fogo,
aparelhos
celulares, munições de vários calibres, balaclava, balança de precisão e porções de substâncias
estupefacientes.

No que diz respeito a autoria delitiva do crime de
organização criminosa
, ao revés do sustentado nas razões recursais,

o
sentenciante exauriu a temática não deixando qualquer
dúvida sobre a autoria delitiva que recai sobre o
s

apelante
s
, conforme se infere
destes excertos da sentença condenatória:

[...]
27. No endereço alvo do
acusado
Jean Marcos Nunes
Biasoto
(“Jean
Tuta) foi apreendido o aparelho celular Motorola, de Cor Azul (Id. 110524513).

28. No momento do cumprimento do mandado de prisão preventiva em face do
réu
João Victor Morais de Oliveira
foi apreendido 01 (um) aparelho celular Iphone, cor Branca (Id. 110524519).

29. Nos endereços alvo
Ronivaldo
Alcides Barbosa foram apreendidos 01 (um) revólver, calibre 38, com a numeração raspada, 06 (seis) munições intactas calibre 38, o valor de R$ 5.776,00 (cinco mil e setecentos e setenta e seis reais) e 01 (um) aparelho celular
Redmi
, cor Azul, da marca Xiaomi (Id. 110524521 e Id. 110524522); 06 (seis) munições intactas calibre 20, 02 (duas) munições deflagradas calibre 20, 01 (uma) munição intacta calibre 12; 01 (uma) munição deflagrada calibre 12, 02 (duas) espingardas calibre 12 e 01 (uma) espingarda calibre 12 (Id. 110524524).

30. Já durante a extração dos dados dos aparelhos celulares de IMEI 1: 354 397 312 332 341 e IMEI 2: 354 578 132 332 344, realizado no bojo dos autos n° 1000040- 46.2023.8.11.0011, do juízo 3a vara da comarca de Mirassol D’Oeste/MT, foram extraídas conversas do aplicativo WhatsApp indicando
que o
acusado
Antonio
Duarte Rosa
matinha diálogos sobre tratativas de crimes, principalmente da prática de delito de tráfico de drogas, e dialogava com demais integrantes da organização criminosa
.

31. Nesta senda, o relatório de inteligência 004/2023/NI CÁCARES indicou que o numeral (65) 9952-4880,
pertencente ao acusado
Antonio
Duarte
Rosa, manteve diálogo com o
acusado Romário Gonçalves Rodrigues
, ajustando quantidades de substâncias ilícitas, além de o
acusado
Antonio
falar com o réu Romário
sobre ele ter praticado um crime de homicídio em face da vítima Matheus Felipe
Tomichá
da Silva, e fazer referências sobre portar arma de fogo, conversas estas realizadas nas datas de 15/12/2022, 16/12/2022, 17/12/2022 e 23/12/20222 (Id. 111191612 - pág. 41/45).

32. No mesmo relatório mencionado anteriormente,
Antonio
Duarte Rosa
também foi registrado como tendo trocado mensagens com um indivíduo identificado como "IR" ou "Iraque"
, cujo número é (14) 99848-1029. Durante suas conversas, eles utilizaram termos sugestivos de pertencimento a uma organização criminosa, como o exemplo de “subimos estes ontem”, usado para descrever incidentes em que membros de uma facção criminosa rival foram mortos, e o termo "terminal", empregado para identificar mortes.

33. Adicionalmente, nas conversas entre o acusado
Antonio
Duarte Rosa
e o indivíduo identificado como "IR" ou "Iraque",
Antonio
enviou uma mensagem saudando a "Organização Criminosa do PCC" e solicitando possíveis assistências, devido à morte de um membro rival de outra facção. Além disso, "IR" ou "Iraque" questionou
Antonio
se ele tinha alguém para recomendar e para ser admitido na facção criminosa, ao que
Antonio
indicou
o réu Jean Carlos Vieira
e até mesmo solicitou ser o padrinho, conversas estas realizadas nas datas de 24/12/2022, 23/12/2022, 02/01/2023, 05/01/2023 e 07/01/2023 (Id. 111191612 - pág. 47/54).

34. Seguindo com as conversas extraídas do relatório de inteligência 004/2023/NI CÁCERES, foi constatado que
o acusado Cleberson Antunes da Silva
, cujo número de telefone é (65) 99614-8328, trocou mensagens com o acusado
Antonio
Duarte Rosa. Durante essas interações, discutiram a compra e o roubo de motocicletas com o intuito de usá-las para cometer homicídios, além de buscar armas de fogo e munições. Notavelmente, Cleberson expressou claramente sua opinião sobre o tipo de motocicleta a ser adquirida, declarando: "Que tipo, assim, compra uma moto mais barata, toda danificada, só para sair para matar", conversa realizada em 04/01/2023 (Id. 111191612 - pág. 54/57).

35. No que diz respeito ao
acusado Jean Carlos Francisco Vieira
, foram identificadas conversas nas quais ele interage com o réu
Antonio
Duarte Rosa. Nestas conversas, o contexto revela discussões sobre atividades relacionadas ao tráfico de drogas. Além disso,
Antonio
informa a Jean que ele será admitido como membro da organização criminosa, conversas realizadas em 02/01/2023 e 03/01/2023, possuindo o réu Jean Vieira o numeral (65) 99650-9816 (Id. 111191612 - pág. 36/38).

36.
O acusado João Victor Morais de Oliveira
, também identificado por “Dia de Maldade” ou “Talibã”, foi alvo de diálogos que foram extraídos, nos quais ele esteve em contato com
Antonio
Duarte Rosa, utilizando o número (11) 91477-2294. Nesses diálogos, ambos discutiram sobre negociações relacionadas a armas e drogas, além de debaterem a autoria de crimes cometidos por membros da facção criminosa, conversa realizada em 30/01/2022, 06/01/2023, 07/01/2023, (Id. 111191612 - pág. 12/13).

37. Além disso, de acordo com o relatório, foi constatado que o
acusado Jean Marcos Nunes
Biasoto
("Jean Tuta"
) esteve envolvido em conversas com o réu
Antonio
Duarte Rosa. Essas conversas abordavam a ideia de cometer o possível assassinato de Juliano de Oliveira Henrique, suposto líder da facção criminosa do Comando Vermelho, bem como discutiam a posse de arma de fogo, conversa
realizada em 02/01/2023, 03/01/2023, 04/01/2023 e 05/01/2023 (Id. 110524538 - pág. 11/12).

38. Outrossim, durante as investigações, a Autoridade Policial apresentou diálogos que sugerem a participação dos acusados em discussões sobre atividades criminosas, incluindo planejamento de crimes e compartilhamento de informações relacionadas à organização criminosa. Tais evidências são relevantes para a caracterização da conduta dos acusados e sua conexão com a organização criminosa em questão.

39. A análise dos diálogos realizada pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Cáceres/MT demonstra que acusados
Antonio
Duarte Rosa (“Meio Crânio”), Cleberson Antunes da Silva, Jean Carlos Francisco Vieira (“
Grilin
”), Jean Marcos Nunes
Biasoto
("Jean Tuta"), Romário Gonçalves Rodrigues
, juntos com a pessoa identificada como “Iraque”, participaram do grupo de mensagens denominado “JUNTOS SOMOS MAIS FORTES”, utilizado para comunicação de atividades criminosas.

40. A troca de mensagens que abordam temas relacionados a atividades ilícitas, como planejamento de crimes, posse ilegal de armas, entre outros, confirmam o envolvimento dos acusados na atividade criminosa.

41. Embora o réu Jean
Biasoto
tenha negado em juízo sua associação à organização criminosa do PCC, é importante salientar que durante a instrução criminal, ao ser inquirido em juízo a Autoridade Policial Dr. Matheus Prates de Oliveira corroborou todos os elementos de prova apresentados nos autos. Em relação
ao acusado Cleberson
, esclareceu que este mantinha conversas visando adquirir veículos com o intuito de cometer crimes na cidade de Mirassol D'Oeste. O réu
Jean Carlos Francisco Vieira ("
Grilin
"
) elucidou que o réu
Antonio
estava planejando sua entrada na organização criminosa, conforme constatado. Quanto ao
acusado Jean Marcos Nunes
Biasoto
, devido à sua origem na cidade de Mirassol D’Oeste/MT e ao seu conhecimento dos membros do Comando Vermelho, exsurge dos autos que tinha a função de vigiar e mapear os locais frequentados pelos membros dessa organização rival, possibilitando que outros membros praticassem crimes de homicídio contra os identificados. Sobre
o réu João Vitor Morais de Oliveira
, relatou-se que ele prestava apoio logístico com armas entre as cidades de Mirassol D'Oeste/MT e Cáceres/MT para a organização criminosa do PCC. O
acusado Romário
, por sua vez, tinha como principal função identificar membros de outras organizações criminosas, além de negociar a venda de drogas. Quanto a
Antonio
Duarte Rosa, o acusado
repartia tarefas entre os membros da organização criminosa do PCC, sendo considerado o líder dessa organização criminosa em Mirassol D'Oeste/MT.

42. Nesta senda, o depoimento da Autoridade Policial constitui elemento de prova de extrema importância, já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em face do réu.

[...]

44. Assim, após minucioso trabalho policial, foi verificado que os acusados são integrantes da Organização Criminosa do Primeiro Comando da Capital – PCC e participavam ativamente do grupo,
contribuindo para a consecução dos objetivos da organização criminosa, principalmente para a prática de crimes.

45.
Importa consignar, ainda, que em juízo todos os demais acusados exerceram o direito de permanecer em silêncio
.

46. Portanto, da análise conjunta dos documentos colacionados aos autos e, notadamente o trabalho do núcleo de inteligência, bem como o depoimento judicial da Autoridade Policial responsável pela investigação, não deixa qualquer dúvida de que todos acusados eram integrantes da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital - PCC e que nela atuaram, por período considerável, visando à prática de crimes.

47. Aliás, é possível verificar a divisão de tarefas pelos acusados dentro da organização, sendo o acusado
Antonio
Duarte Rosa
(“Meio Crânio), o líder do PCC na cidade Mirassol D’Oeste/MT e atuava na cidade de Cáceres/MT e região; o acusado
Cleberson Antunes da Silva
era o responsável em adquirir veículos à organização criminosa a fim de os seus membros praticassem crimes utilizando os respectivos veículos; o acusado
Jean Carlos Francisco Vieira (“
Grilin
”
) integrou o grupo de WhatsApp em que só o membros do PCC participavam e foi constado que ele estava em vias de ser “batizado” para sacramentar sua integração à organização; o acusado
Jean Marcos Nunes
Biasoto
(“Jean Tuta”)
era responsável por vigiar e mapear os locais frequentados pelos membros da organização criminosa rival, possibilitando que membros do PCC praticassem crimes de homicídio contra os identificados; o acusado
Romário Gonçalves Rodrigues

também identificava membros da organização criminosa rival e ajustava a comercialização de drogas; e o acusado
João Victor Morais de Oliveira
negociava armas de fogo e drogas para a organização criminosa.
[...]
(ID

209998323
)
Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida de que o

pleito absolutório
dos apelantes

n
ão se sustenta
, pois
ficou amplamente provado que os
seis
pertenciam ao
“
Primeiro Comando da Capital – PCC
”
,
organização criminosa
originária do
E
stado de São Paulo e ramificada em diversas outras

unidades federativas,
incluindo
Mato Grosso, que tem como objetivo o cometimento de diversos

delitos,
tais como
homicídio, tráfico de drogas e posse/porte ilegal de arma de fogo
,
e atuavam na região
que abrange
Mirassol D’Oeste e Cáceres
,
ainda que
alguns deles não estive
ssem
ainda
formalmente

“batizados” na aludida facção
, havendo elementos
informativos
que apontam, ainda
,
que a organização criminosa
d
a qual os apelantes fazem parte estendia, também, a área de abrangência para os
M
unicípios de

Curvelândia
(Curva), Lambari Doeste (Lambari), Rio Branco, Araputanga, Cáceres
e
Porto Esperidião
.

Destaque-se, por oportuno, que da análise do Relatório Técnico n. 004/2023/NI Cáceres – 01.02.2023, realizado pelo Núcleo de
I
nteligência da Delegacia Regional de Cáceres/MT, acerca das informações extraídas dos aparelhos celulares apreendido com os apelantes
,
é possível
inferir
que
a conduta dos
seis
se amolda perfeitamente àquela prevista no
art. 2o, caput, § 2
,
da Lei n. 12.850/2013
, cumprindo ainda asseverar
, outrossim,
que também ficou n
ítida
a função de cada um deles
na organização criminosa, sendo desnecessário reproduzir novamente o teor da aludida prova não repetível, assim como o extenso conteúdo
das mais de quarenta página
s
de diálogos travados entre os apelante
s
com acervo fotográfico,
referente ao período compreendido entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024,
assim como o minucioso detalhamento dos trechos das conversas que não deixam qualquer dúvida acerca
da função de cada integrante, assim como
da existência da tipicidade
e
dolo das condutas
dos seis.

Do contexto probatório, constata-se com clareza que
que
Antônio
Duarte Rosa
,

conhecido pela alcunha de
“Meio Crânio
,
era o
líder do
“
Primeiro Comando da Capital
”
na cidade de Mi
rassol D’Oeste
e também atuava na
cidade de Cáceres e região
;
e
nessa condição,
dialogava com todos os demais apelantes coordenando as ações do grupo criminoso,
havendo elementos probatórios que
o primeiro
apelante também perpetrava crimes de
homicídios em favor da
o
rganização
c
riminosa
, a exemplo do diálogo
mantido
com
Romário
no qual se vangloria do êxito dos
homicídio
s

praticados
contra Geovani
Filipin
dos Reis e Matheus
Tomichá
na cidade de Mirassol D’Oeste,
pertencentes a organização criminosa rival conhecida como
“
Comando Vermelho
”
.

Cleberson Antunes da Silva
,
era o
responsável
pela aquisição de
veículos
com a finalidade de dar suporte
à organização criminosa a
finalidade de que
seus
integrantes os utilizassem nas práticas criminosas
, e tal afirmação se impõe por conta dos diálogos
mantidos
entre o primeiro e segundo apelantes, onde
estes dois
falam
sobre munições, armas e cometimento de
roubo e
furtos de motocicletas, a fim de serem utilizadas em homicídios

e
para ir buscar munição e armas
.

Jean Carlos Francisco Vieira
, conhecido pelo apelido de
“
Grilin
”
,
atuava diretamente na prática de crimes, com destaque para o comércio malsão de
estupefacientes, sendo possível identificar diversos diálogos concernentes a tal finalidade, assim como a comprovação de que
o terceiro apelante

fez
transferências bancárias, via pix, provenientes da venda de drogas ilícitas, para a pessoa de Rosilene Aguilera, por determinação
de Antônio
,
sobrelevando
deixar assentado que
“
Grilin
”
, também integrava
o grupo de
WhatsApp

denominado de “Juntos Somos Mais Fortes”,
no qual
membros do
“
Primeiro Comando da Capital
–
PCC
”

abordavam t
emas relacionados a atividades ilícitas, como planejamento de crimes, posse ilegal de armas,
d
entre outros
,

sem contar que nas conversas pode ser extraída a informação de que o batismo
do
terceiro

a
pe
lante
[“
Grilin
”]
já estava próximo de ocorrer para
sacrament
ar sua integração à referida organização criminosa.

Depreende
-se,
ademais
, do conjunto probatório,
que
João Victor Morais de Oliveira
, que responde pelo apelido de

“Dia de Maldade/Talibã”
,
prestava apoio logístico com armas entre as cidades de Mirassol D'Oeste e Cáceres para a organização criminosa do
“
Primeiro Comando da Capital – PCC
”
, sendo o responsável por
negocia
r
armas de fogo e drogas para a organização criminosa
, além de arquitetar a prática dos crimes com

Antônio
, tendo em certa ocasião
envia
do para o primeiro apelante uma sequência de quatro fotos de uma pistola, bem como
foto
s
con
tendo armas, munições, dinheiro e
drogas
, relativo às ações do grupo criminoso.

Romário Gonçalves Rodrigues
,
também identificava membros da organização criminosa rival
e ajust
ava a comercialização de drogas, sendo possível constatar que
,
em certa ocasião,
o quinto
apelante dialogava com
Antônio
,
discorre
ndo
acerca dos crimes de homicídio perpetrados contra Geovani
Filipin
dos Reis e Matheus
Tomichá
na cidade de Mirassol D’Oeste, cujas vítimas pertenciam ao
“
Comando Vermelho
”
, organização criminosa rival, momento em que
se
vangloria
ram
do êxito
das execuções realizadas e ainda fizeram referência a
material comumente utilizado para batizar
cocaína e
sobre portar
arma de fogo.

Jean Marcos Nunes
Biasoto
, que responde pelo apelido de
“Jean Tuta”
,
era responsável por vigiar e mapear os locais frequentados pelos membros da organização criminosa rival, possibilitando que membros do
“
Primeiro Comando da
Capital –
PCC
”
praticassem crimes de homicídio contra os identificados
.
Destarte, a
o revés da condição de um mero usuário afirmado
pelo sexto
apelante nas suas razões recursais, ficou comprovado pelos diálogos firmados entre
Jean Marcos e Antônio,
que
estes
planejavam matar Juliano de Oliveira Henrique, conhecido pela alcunha de
“Magrão”
,
apontado como
líder do
“
Comando Vermelho
”
na cidade de Mirassol D’Oeste,
ocasião em que trataram acerca
da
aquisi
ção de munições para execução
dessa
vítima
.

Corroborando a versão narrada na exordial acusatória,
Matheus Prates de Oliveira
,
d
elegado de
p
olícia
e
Anderson Antônio da Silva
, investigador da Polícia Judiciária Civil
[ID
209998284
- link das mídias]
,
que
participaram d
as investigações
, em seu
s
depoimento
s

realizados na fase judicial
,
sob o manto da ampla defesa e do contraditório, narr
aram
com riqueza de detalhes a conduta d
os apelantes
, bem como
ratifi
caram
os elementos probatórios colhidos na fase inquisitiva, mormente
o
s
obtid
o
s

com a extração de dados dos aparelhos telefônicos
dos apelantes
que foram apreendidos com autorização judicial
.

M
algrado o
s
apelante
s
tenha
m
afirmado que não teria havido confirmação

na fase judicial
das
provas
produzidas

na fase policial
,

é imperativo

ressaltar
que
se

tr
ata

de
prova
s

irrepetív
eis
que foram colhidas di
retamente dos dados encontrados com os
seis
,
cuja ressalva
é realizada pelo próprio comando legal emanado no
art. 155 do Código de Processo Penal
,

isso
sem contar que todos os elementos constantes nos relatórios técnicos realizados pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Cáceres

foram
confirmados
pela prova oral colhida em juízo, razão pela qual a alegação infundada de que a condenação
dos seis
teria se baseado em provas que não foram confirmadas em juízo não se sustenta.

A
inda que assim não fosse, a
cerca da eficácia da
utilização da
prova
não repetível
para condenação, por conta da e
xceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal
, eis o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 2.o DA LEI N.o 12.850/2013 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PARQUET QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE CINCO
RÉUS PELO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – 1.
CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE EVIDENCIA O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL MANTIDO PELA RÉ ANDRESSA COM A FACÇÃO COMANDO VERMELHO – SUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INDICAR QUE A ACUSADA EXERCIA, DE MODO DURADOURO E PERENE
, A FUNÇÃO DE TESOUREIRA DE UMA CÉLULA DO ORGANISMO INFRATOR – APELADA QUE COBRAVA DOS REVENDEDORES O REPASSE DOS PROVENTOS ILÍCITOS DO NARCOTRÁFICO, ANOTAVA A CONTABILIDADE E PRESTAVA CONTAS A FACCIONADO PRESO –
CONDENAÇÃO DA INCREPADA QUE SE IMPÕE
–
[...].

4. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As conversas captadas através de interceptação telefônica judicialmente deferida, de natureza não repetível, nos moldes do art. 155, caput, in fine, CPP, são suficientes para atestar que, imbuída com ânimo associativo permanente e estável
, a apelada ANDRESSA exercia a função de ‘tesoureira’ de uma célula do Comando Vermelho em Cáceres, cobrando dos revendedores o repasse do dinheiro ilícito oriundo do narcotráfico, fazendo a contabilidade dos proventos e prestando contas a faccionado preso, tudo a justificar a sua condenação pelo delito do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

[...]

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas.

4. Apelação ministerial conhecida e parcialmente provida.

(TJMT, N.U 0000665-54.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)

Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE - IMPOSSIBILIDADE - CONSTATAÇÃO ETÍLICA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS E CONFIRMAÇÃO NO ETILOMETRO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTÁVEIS. IMPROCEDÊNCIA - INACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

O teste do
etilômetro
de constatação etílica consubstancia
prova não repetível, capaz de justificar a condenação do apelante, independentemente da confirmação de seu conteúdo em juízo, na medida em que se enquadra na exceção descrita no art. 155 do Código de Processo Penal, principalmente, quando associada às demais evidências presentes nos autos
.

Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, porquanto encontra respaldo no teste do
etilômetro
de constatação etílica e nas declarações dos agentes públicos, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez no momento da abordagem.

(TJMT, N.U 0000462-77.2018.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE
LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELOS APELANTES – INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE PARCIAIS DA RESOLUÇÃO N.o 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.a VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – 2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTARES DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – AUTORIA DOS APELANTES DEMONSTRADA A PARTIR DO PRÓDIGO ACERVO PROBATÓRIO
–
PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO E DADOS NÃO REPETÍVEIS, EXTRAÍDOS DOS APARELHOS CELULARES APREENDIDOS – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 3. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DESIDERATO MERCANTIL DAS SUBSTÂNCIAS CONSTATADO – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELAS CAMPANAS, DADOS DOS CELULARES E DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DE USUÁRIOS – PECULIARIDADES DO ART. 28, §2.o, DA LEI N.o 11.343/2006 QUE CORROBORAM A TRAFICÂNCIA – SUFICIÊNCIA – CLASSIFICAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA QUE SE MANTÉM – 4. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1. Por força do Provimento n.o 004/2008/CM e da Resolução n.o 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.a Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

2. Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente
o conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas
compromissadas e
os dados extraídos dos aparelhos celulares apreendidos, são pródigos no sentido de atestar que os apelantes se agremiaram à organização criminosa
autointitulada Comando Vermelho, em cujos quadros ocupavam a função de ‘Disciplina’, de maneira estruturalmente ordenada em cadeia hierárquica e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais gr
aves, impondo-se assim ratificar suas condenações pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013.

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão amplamente comprovadas a partir dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram as campanas que precederam o flagrante, das declarações extrajudiciais dos usuários conduzidos à delegacia na data das prisões e dos dados extraídos dos telefones celulares dos réus e do menor corrompido, tudo a implicá-los na mercancia ilícita, que ressai evidenciada ainda através das próprias peculiaridades do caso concreto de que trata o art. 28, §2.o, da Lei n.o 11.343/2006, as quais convergem para o irrefutável desiderato mercantil das substâncias apreendidas, a inviabilizar a almejada desclassificação da conduta para posse de entorpecentes para consumo pessoal.

4. Apelação conhecida, com rejeição da preliminar, e, no mérito, desprovida.
(TJMT, N.U 0005067-24.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)
Destacamos

Por outro lado
, é imperioso
asseverar

que a
s

afirmaç
ões

de

Jean Marcos de que não chegou de ser batizado no
“
Primeiro Comando da Capital
- PCC
”
;
que durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar em sua casa não foi localizada qualquer artefato bélico
;
e que apenas entrou no grupo em que os demais apelantes participavam porque que é usuário de drogas e pretendia fazer aquisição de estupefaciente,
sua
versão
não
é
capaz de ilidir a robusta prova
produzida

nestes
autos
ao longo das duas fases da persecução penal e
que
não deixam dúvidas em relação ao acerto do édito condenatório.

Ainda nesse diapasão
deve ser asserido que
também não assiste razão
a Jean Marcos
quando sustenta
o não cabimento do aumento da pena do art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013,
ao argumento de
que não foi encontrado com
ele
qualquer espécie de arma de fogo
, porquanto
,
na hipótese
,
é perfeitamente possível se extrair dos inúmeros diálogos
mantidos

entre os integrantes

d
o grupo
que eles
atuava
m
sempre com a utilização da arma
s
de fogo,
tal consta no
relatório técnico de busca exploratória
nos aparelhos celulares e
também que foram objeto de apreensão quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão,
isso
sem contar que
o sexto apelante
foi flagrado em via pública,
no dia
3 de setembro de 2022, portando ilegalmente
:
“
duas armas de fogo, consistentes em
1 (uma) pistola, cal. 22
, niquelada,
com número de série suprimido
, e
1 (um) revólver, cal. 38, marca Taurus, com numeração suprimida
”
, conforme se infere da
APOrd
1001064-59.2022.8.11.0039,
em trâmite
perante a
o Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos-MT,
razão pela qual cai por terra a alegação de
Jean Marcos segundo a qual
tinha contato com arma de fogo e não poderia ser prejudicado com a aludida majorante.

É de trivial sabença que o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de ameaça e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração, conforme interpretação a
contrario
sensu
do art. 30 do Código Penal.

E essa interpretação advém tanto da leitura do referido art. 30 do Código Penal quanto da teoria monista ou unitária do delito, que torna comunicável aos agentes todas as circunstâncias objetivas da infração – excluindo apenas as de caráter pessoal – pois, em tais hipóteses, mesmo que não praticado diretamente o núcleo do tipo penal ou a causa de aumento, houve prévio ajuste de vontades dos agentes para assim procederem, num contexto de divisão de tarefas entre todos, que os responsabiliza integralmente pelos atos praticados pelo grupo ou por apenas um deles. A propósito, esse entendimento continua sendo mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante pode ser visto nos julgados prolatados nos seguintes processos: Habeas Corpus n. 371.559/SC, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
26.03.2018 e do
AgRg
no Habeas Corpus n. 619.530/SP, relatado pelo Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
18.12.2020.

No que diz respeito à
teoria do domínio do fato, eis os ensinamentos do professor Cleber Masson:

Teoria do domínio do fato:
criada em 1939,
por Hans
Welzel
, com o propósito de ocupar posição intermediária entre as teorias objetiva e subjetiva. Para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio final do fato
,
domina
finalisticamente
o trâmite do crime e decide acerca da sua prática, suspensão, interrupção e condições
.
De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar e de impedir a conduta penalmente ilícita
.3
A teoria do domínio do fato amplia o conceito de autor, definindo-o como aquele que tem o controle final do fato, apesar de não realizar o núcleo do tipo penal
. Por corolário, o conceito de autor compreende: a) o
autor propriamente dito
:
é aquele que pratica o núcleo do tipo penal; b) o
autor intelectual
:
é aquele que planeja mentalmente a empreitada criminosa. É autor, e não partícipe, pois tem poderes para controlar a prática do fato punível. Exemplo: o líder de uma organização criminosa pode, do interior de um presídio, determinar a prática de um crime por seus seguidores. Se, e quando quiser, pode interromper a execução do delito, e retomá-la quando melhor lhe aprouver; c) o
autor mediato:
é aquele que se vale de um inculpável ou de pessoa que atua sem dolo ou culpa para cometer a conduta criminosa; e d) os
coautores:
a coautoria ocorre nas hipóteses em que o núcleo do tipo penal é realizado por dois ou mais agentes. Coautor, portanto, é aquele que age em colaboração recíproca e voluntária com o outro (ou os outros) para a realização da conduta principal (o verbo do tipo penal). Essa teoria também admite a figura do
partícipe
.

Partícipe, no campo da teoria do domínio do fato, é quem de qualquer modo concorre para o crime, desde que não realize o núcleo do tipo penal nem possua o controle final do fato.
Dentro de uma repartição estratificada de tarefas,
o partícipe seria um simples concorrente acessório. Em suma, o partícipe só possui o domínio da vontade da própria conduta, tratando-se de um “colaborador”, uma figura lateral, não tendo o domínio finalista do crime. O delito não lhe pertence: ele colabora no crime alheio
.4 Em face de sua finalidade, a teoria do domínio do fato somente tem aplicação nos
crimes dolosos
. Essa teoria não se encaixa no perfil dos crimes culposos, pois não se pode conceber o controle final de um fato não desejado pelo autor da conduta. [...]

(MASSON, Cleber. In Código Penal Comentado. 2a
ed
, São Paulo, Editora Método: 2014, pp. 396/397)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende do acórdão sintetizado desta forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua
conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado
.

2. Na hipótese, para afastar a conclusão do acórdão recorrido, de desclassificar a imputação para roubo majorado, seria necessário o reexame do material probatório, a fim de averiguar, por exemplo, se o recorrente não agiu com animus necandi, quis participar de crime menos grave ou, mesmo, se assumiu o risco de produzir o resultado morte. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020,
DJe
12/05/2020)
Destacamos

Perfilhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E
PELO CONCURSO DE AGENTES
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PLEITO DE VER RECONHECIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – LIBERDADE CONCEDIDA PELO MAGISTRADO A QUO NO BOJO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO NÃO CONHECIDO – 2. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1o, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – IMPOSSIBILIDADE –
APELANTE QUE ATUOU ATIVAMENTE EM TODOS OS ATOS QUE COMPUSERAM A EXECUÇÃO DO CRIME, EM NÍTIDA UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM O CORRÉU – COAUTORIA CARACTERIZADA
– 3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – NÃO CABIMENTO – CONFIGURADO O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM CONCURSO DE AGENTES – 4. PLEITOS CONSECUTIVOS DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE SUBSTITUIÇÃO DESTA POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS – PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA SANÇÃO FIXADA NA SENTENÇA – 5. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIDO – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.Carece de interesse recursal o apelante quanto ao pedido de ver assegurado o direito de recorrer em liberdade, porquanto no bojo da própria sentença condenatória foi garantido a ele tal direito, existindo notícia nos autos do cumprimento do respectivo alvará de soltura. 2.
Descabe cogitar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do CP, cuja incidência restringe-se ao caso do partícipe, quando o acervo probatório demonstra, de forma incontroversa, que a contribuição do apelante para o delito patrimonial em voga não se limitou à mera
prestação de auxílio material ou psicológico, mas, sim, deu-se mediante participação efetiva em todos os atos que compuseram a execução do crime, sendo ele, inclusive, o responsável por efetivamente subtrair o bem da vítima. Assim, verificado que ambos os acusados atuaram ativa e decisivamente para o deslinde da infração penal, de forma igualmente determinante, previamente ajustados e mediante divisão de tarefas, está-se diante de hipótese de coautoria delitiva, não havendo falar em participação de menor importância
. 3.Para efeito de penalização no concurso de pessoas, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra,
a teoria monista ou unitária, segundo a qual, sempre que evidenciadas a unidade de desígnios e a pluralidade de condutas, todos os coautores respondem pela mesma infração penal.
Na hipótese,
não se caracterizando qualquer exceção à regra da teoria monista no concurso de pessoas, os coautores devem responder pelo mesmo tipo penal, sendo incabível a almejada desclassificação para o crime de furto, pois os agentes agiram em comunhão de esforços e divisão de tarefas, voltados especificamente para a prática do delito de roubo circunstanciado, sendo indiferente, nesse caso, o fato de que apenas o corréu empunhou a arma de fogo no decorrer da dinâmica delitiva
. 4. Mantida inalterada a sanção aplicada ao apelante, restam prejudicados os pleitos consecutivos de modificação do regime prisional de início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e de substituição desta por sanções restritivas de direitos, evidentemente inviáveis diante do quantum de pena privativa de liberdade estabelecido no r. édito condenatório. 5. A concessão dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, deve ser requerida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que é o órgão jurisdicional competente para aferir a alegada hipossuficiência econômica do condenado. 6. Apelo não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

(TJMT
Ap
52472/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018)
Destacamos

É
imperioso
asserir
, ainda nessa senda,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte
, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses
deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qu
al o posicionamento adotado pelo
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pel
o
s
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutiv
elmente, a prática do crime de organização criminosa
por parte d
o
s

apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual,
motivo pelo qual

não remanesce qualquer questionamento
quanto ao
animus
associativo existente entre os
seis
, entendido com o fim específico de praticar crimes, como o tráfico de drogas, crimes contra à vida, dentre outros, mediante
organi
zação
permanente, estável e com caráter duradouro
.

Diante disso, deve ser mantida a
condenação
dos seis
pelo crime descrito no art. 2o, da Lei
n. 12.850/2013, não se podendo
cogitar, portanto, na absolvição
dos seis

com fundamento no art.
386, I, III e VII,
do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em favor
deles
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de
uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

No tocante ao pleito defensivo
dos
apelantes
visando o
afastamento da valoração negativa atribuída à
culpabilidade, aos motivos,
à
conduta social
,
e às
circunstâncias
e consequência
s
do crime
, com a readequação da pena que
foi
imposta
a cada um
, tem-se
que
essa
pretens
ão
,

também
,
deve ser desprovida por
este

órgão revisor.

Para facilitar a compreensão da matéria, colaciona-se a dosimetria da pena imposta
Ant
ô
nio Duarte Rosa
,
por ser mais abrangente,

na qual
além da negativação de elementos octogonais atinentes a
sua
condição pessoal, foram depreciadas também as
circunstâncias judiciais comu
ns

aos
apelantes
:

[...]
IV.1 – DO RÉU ANTONIO DUARTE ROSA

a)

Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).
Nesse cenário, verifica-se que a conduta possui grau elevado de reprovabilidade, notadamente em razão de o acusado integrar organização criminosa altamente estruturada, com grande poder financeiro, no caso, o Primeiro Comando da Capital – PCC, devendo ser valorada negativamente esta circunstância. Ressalto que não há que se falar em bis in idem, pois o tipo legal é de integrar organização criminosa, e dentre as diversas organizações criminosas existentes, devem ser valoradas de forma distinta, conforme a magnitude e relevância da organização no contexto criminoso
.

b)
Antecedentes
: O acusado ANTONIO DUARTE ROSA responde ao executivo de pena SEEU 0016468-03.2018.8.11.0042,
onde constam três condenações criminais transitadas em julgado
: a) Ação Penal 0001470- 80.2014.8.11.0006, art. 180 do Código Penal, data da infração 09/02/2014, data do trânsito em julgado 19/12/2016; b) Ação Penal 0000116-15.2017.8.11.0006, art. 33, caput, da Lei 11.343/06, data do fato 23/11/2016, data do trânsito em julgado 01/03/2018; c) Ação Penal 0005385-40.2014.8.11.0006, art. 157, §2o, do Código Penal, data do fato 08/06/2014, data do trânsito em julgado 09/10/2015.
Considerando que todas caracterizam reincidência, utilizarei uma delas como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria da pena e as demais como
multirreincidência
na segunda fase da dosimetria da pena. Valoro de forma negativa esta circunstância
.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009).
No caso dos autos, a leitura do SEEU 0016468-03.2018.8.11.0042 permite concluir que o acusado foi progredido ao regime semiaberto em 06/08/2020 e foi regredido ao regime fechado e foi cumprido o mandado de prisão em 13/01/2023, ou seja, durante o período em que praticou o crime descrito na denúncia desta ação penal, estava em regime semiaberto
. Assim, afigura-se pertinente a valoração negativa da conduta social fundamentada em cometimento de novo crime “enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior” (STJ,
AgRg
no HC no 556.444/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 24.8.2020;
AgRg
no HC no 646.606/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 29.3.2021; HC no 542.400/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 14.2.2020; TJMT, AP NU 0025044- 09.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal - 29.10.2022).
Valoro de forma negativa esta circunstância
.

d)

Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)

Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)

Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime
prendese
a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011).
Sob este enfoque, percebo que a prova dos autos é no sentido de que a atuação criminosa da organização integrada pelo réu tinha âmbito em mais de um Município da Região Oeste de Mato Grosso (Mirassol D’Oeste/MT até Cáceres/MT), o que autoriza a valoração negativa desta circunstância
.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade.
No caso dos autos, a prova dos autos é no sentido de que a organização criminosa integrada pelo réu foi responsável por diversos homicídios na região de Mirassol D’Oeste/MT e Cáceres/MT, motivados por disputa territorial entre facções criminosas (PCC x CV), causando meses de terror na população local, consoante estudos científicos amplamente divulgados pela imprensa: https://www.midianews.com.br/
amp
/policia/458420. Desse modo, valoro de forma negativa esta circunstância
.

h)

Comportamento da vítima
: dificilmente a vítima contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011,
DJe
19/12/2011). Neste particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

67.
Pena-base: tendo em vista que CINCO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
foram consideradas negativa, aumento a pena em 1/6 (um sexto) para cada circunstância e
fixo a pena-base em: 05 anos e 06 meses de reclusão e 18 dias-multa
. (Enunciado 39 TJMT: Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade).

68.
Na segunda fase
, não observo a presença de atenuante aplicável à espécie.

69.
Ainda na segunda fase
, verifico que o acusado exercia o comando da organização criminosa do Primeiro Comando da Capital – PCC na cidade de Mirassol D’Oeste/MT e região. Liderava um grupo de, ao menos, seis pessoas, emanando ordens para a prática de homicídios e recrutando novos membros, razão pela qual reconheço a agravante prevista no art. 2°, §3o, da Lei 12.850/2013, e aumento em 1/6 (um sexto) a pena aplicada. Além disso, reconheço a
multirreincidência
, referente às duas condenações transitadas em julgado não utilizadas como maus antecedentes, e aumento em 1/5 (um quinto) a pena aplicada. A incidência de ambas as frações resulta numa
pena intermediária de 07 anos, 06 meses e 06 dias de reclusão e 24 dias-multa
.

70.
Na terceira fase
, não constato a presença de causa de diminuição aplicável e presente a causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013, razão pela qual majoro a pena em 1/3 (um terço), nos termos da fundamentação, encontrando a
pena final de 10 anos e 08 dias de reclusão e 32 dias-multa
. Neste ponto, ressalto que "Ao contrário das atenuantes ou agravantes genéricas, que diminuem ou elevam a pena-base, nos limites da escala penal editalícia – as causas especiais de diminuição podem reduzi-la aquém do mínimo, assim como as causas especiais de aumento podem alçá-la acima do máximo cominado ao crime." (STF HC 85.673, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 31-05-2005, DJ 24-06-2005).

71. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

72. Assim, fixo a
pena final
, para este delito, em
10 (DEZ) ANOS E 08 (OITO) DIAS DE RECLUSÃO E 32 (TRINTA E DOIS) DIAS-MULTA
, as quais torno definitivas neste patamar para o réu
ANTONIO DUARTE ROSA
.

73.
Regime de pena
: diante do quantum de pena aplicada e tratando-se de condenado reincidente, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3°, do Código Penal, fixo o regime
INICIAL FECHADO
para o cumprimento da reprimenda.

74.
Detração penal
: deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2o do CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase processual.

75.
Substituição/Suspensão da pena
: em razão da natureza delitiva, deixo de aplicar os benefícios da substituição e suspensão da pena.
[...].
(ID
209998322, p. 15/18).

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Não se pode olvidar, outrossim, que para a aplicação da pena inicial, o juiz
possui
grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput

do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No caso sob exame, extrai-se da leitura da sentença condenatória
,
no que diz respeito à primeira fase da dosimetria do crime de
organização criminosa majorada pelo emprego de armas de fogo
,
que o
sentenciante valorou negativamente
aos

apelante
s

as
seguintes
circunst
â
ncias judiciais
:

culpabilidade, s circunstâncias e
d
a consequência
s
do crime
.

E
, em relação a alguns deles
,
considerou
de forma
pejorativa outras circunstâncias judiciais
,
de acordo com a situação individual de cada
um
, dentre elas
,

a
da
conduta social
, cumprindo asseverar que
malgrado

Jea
n Marcos
tenha questionado a valoração dos
motivos
do crime, ess
e

elemento

octogonal
não foi negativad
o
, tendo o sentenciante reconhecido que a motivação do crime era elementar do tipo penal, considerando-
o
, portanto, neutr
o
.

C
onquanto o
s
apelante
s
tenha
m
postulado o abrandamento da pena basilar para o mínimo legal, ao argumento de que não
há
elemento idôneo para justificar o incremento realizado p
elo sentenciante
e que as justificativas apresentadas redundariam em
bis in idem
,
é imperioso reconhecer que, ao contrário do afirmado nas raz
ões recursais,
dentro do seu poder discricionário,
agiu corretamente, o magistrado,

em
va
lorar de maneira depreciativa todos esses elementos
octogona
is, não havendo qualquer
erro
a ser corrigid
o
por esta instância revisora, pois a pena
basilar de cada um

foi

estipulada

mediante fundamentação válida
e em
quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime
.

E tal afirmação se faz
necessário
, pois
o
sentenciante ao negativar a
culpabilidade
dos apelantes
porquanto de os
seis
integrarem o
“
Primeiro Comando da Capital – PCC
”
,
que é uma organização criminosa de grande porte com ramificação nacional,
altamente estruturada, com grande poder financeiro,
o que transcende o grau da reprovabilidade da conduta descrita no preceito primário do tipo penal comparando-a com as
diversas organizações criminosas existentes
, diante da
magnitude e relevância
do “PCC” no
contexto criminoso
,
considerou essas circunstâncias como

elemento concreto

que se demonstra idôneo e
, por isso,
afasta a alegação de
bis in idem
.

No que alude o assunto
,
eis o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BAE. POSSIBILIDADE, CULPABILIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO ALTAMENTE ESTRUTURADA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DO RÉU NÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cabe ressaltar que a revisão da dosimetria da pena, na via do habeas corpus, somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe
12/3/2015).

2. Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao
acusado, os quais devem desbordar
das elementares inerentes
ao tipo penal.

3.
No caso, o fato de o paciente integrar organização criminosa altamente estruturada que se dedica a prática de diversos delitos extremamente graves (PCC) se mostra idôneo para
desvalorar
a culpabilidade e para justificar o incremento da pena. Precedentes
.

4. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, ainda que em recurso exclusivo da defesa e desde que não seja agravada a situação do acusado, não configura reformatio in pejus a adoção de fundamentação própria pelo Tribunal a quo para manter a pena ou o
regime prisional fixados na sentença. (
AgRg
no HC n. 706.077/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023,
DJe
de 2/3/2023).

5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 842.700/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024)

Destacamos

Da mesma forma, o sentenciante
considerou
de maneira
correta a valoração negativa da
conduta social

de alguns apelantes
pelo fato de
eles

ter
em
cometido o crime
de organização criminosa
durante o cumprimento de pena pela prática de outra infração penal.
Aliás, t
al entendimento encontra amparo na jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
, segundo a qual, configura-se correta a valoração negativa da conduta social do agente quando "
fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior
”
.

E mais:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE COLABORAÇÃO, COMO INFORMANTE, COM GRUPO, ORGANIZAÇÃO OU ASSOCIAÇÃO DESTINADOS À TRAFICÂNCIA.
PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRA INFRAÇÃO PENAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE FUNDAMENTADO NA CONDUTA SOCIAL NEGATIVA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem considerou
correta a valoração negativa da conduta social pelo fato de o acusado ter cometido crime durante o período em que cumpria pena pela prática de outra infração penal
.

2.
Configura-se adequada a valoração negativa da conduta social do agente quando "fundamentada em elemento concreto, qual seja, o delito foi cometido enquanto o réu usufruía do benefício da
progressão de regime, encontrando-se em cumprimento de pena por delito anterior
(
AgRg
no HC 556.444/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020,
DJe
de 24/8/2020.) 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.209.318/MG, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023,
DJe
de 14/4/2023)

Destacamos

Igualmente, também não merece qualquer reparo a análise pejorativa das
circunstânc
ias do crime
com b
ase no
modus operandi
empregado pela organização criminosa
que poderia agir em apena
s
um município
, contudo,

conforme ficou demonstrado, os apelantes
atuavam em vários municípios, localizados na região oeste do Estado de Mato Grosso,
abrangendo as
cidades de Mirassol D’Oeste e Cáceres), havendo, ainda,
nestes
autos
,
dados
que indicam
que
atuação dos
seis

se estendia, também,
à
área de abrangência
dos

M
unicípios de

Curvelândia
(Curva), Lambari Doeste (Lambari), Rio Branco, Araputanga, Cáceres
e
Porto Esperidião
, motivo pelos quais não há que se falar em
bis in idem
, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
no
julgamento abaixo sintetizado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
E 42 DA LEI N. 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. NATUREZA ESPECIALMENTE DELETÉRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TRÁFICO INTERMUNIICIPAL. FRAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador e está atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, de forma que somente é passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade na fixação da pena.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como no caso, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

3. Na hipótese, a pena-base foi exasperada de forma proporcional, em razão da grande quantidade e da natureza especialmente deletéria da droga apreendida, elementos que claramente denotam a gravidade concreta da conduta, a exigir uma resposta mais enfática do julgador na fixação da pena. Precedentes.

4. Ademais,
são especialmente graves as circunstâncias do delito - tráfico regional entre municípios de comarca vizinhas -, o que amplia
o número de pessoas atingidas pela atividade criminosa e justifica a exasperação da pena-base, também por tal motivo
.

5. Agravo regimental a que se
neg
a provimento.

(STJ,
AgRg
no HC n. 801.734/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023,
DJe
de 17/3/2023.)

Destacamos

Igualmente
agiu de maneira escorreita o sentenciante ao negativar as
consequências do crime

em decorrência
dos elementos probatórios colhidos nas duas fases da persecução penal, acerca do aumento no número de delitos na região em que organização criminosa do
“
Primeiro Comando da Capital
–
PCC
”
,
da qual
os apelantes fazem parte
,
passou atuar, dentre
os quais,
vários homicídios
,
mormente em razão dos conflitos entre os grupos criminosos rivais,
pela
disputa territorial
do grupo dos apelantes com a f
acç
ão
criminosa

“
Comando Vermelho
”
, o que, à toda evidência, causou m
eses de terror na população local
, sendo público e notório o caos na segurança pública causado por ações dessa natureza, levando o Estado de Mato Grosso a ser considerado o Estado da Região Centro Oeste mais violento,
o que transcende a normalidade para o caso em análise,
inexistindo o
bis in idem
sustentado nas razões recursais,
razão pela qual
está
justificado o incremento realizado na fixação da pena basilar.

Em relação
à
temática,
veja-se
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP OU
REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUSTIFICADAS
. APREENSÃO DE 1,073KG DE MACONHA. INTEGRANTE DO "COMANDO VERMELHO". DESEJO DE FORTALECIMENTO DA ORCRIM. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA E QUE
PROVOCA SEVERAS CONSEQUÊNCIAS
NO ESTADO DO ACRE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 6/8/2021).

2. Na fase inicial da dosimetria do crime de tráfico, a pena foi acrescida em 1 ano e 8 meses por conta da natureza e da quantidade de drogas apreendidas (1,073 kg de maconha). Referido aumento foi devidamente
justificado, tendo em vista a quantidade expressiva de droga apreendida, o que constitui fundamento concreto para o incremento da pena-base.

3. Quanto ao crime de integrar organização criminosa, as instâncias de origem, considerando as circunstâncias desfavoráveis no tocante à culpabilidade, ao motivo e às consequências, fixaram a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos e 6 meses de reclusão.

Considerou-se negativo o vetor da culpabilidade por se tratar de acusado integrante de facção criminosa altamente estruturada e que pratica uma diversidade de crimes, no caso, o "Comando Vermelho
".

Resta, portanto, evidente o maior grau de censura da conduta do paciente, o que permite o incremento da reprimenda em razão da culpabilidade.

4. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, quanto aos motivos do crime, "o fato da organização criminosa ter por escopo o fortalecimento ante a rivalidade entre as facções, bem como a proteção e logística na prática de delitos, denotam a maior gravidade do móvel da prática delitiva" (
AgRg
no HC n. 710.706/AC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022.), justificando, assim, a exasperação.

5.
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "A demonstração concreta de que houve um aumento no número de delitos
no Estado do Acre
desde que a organização criminosa passou a lá atuar, mormente em razão dos conflitos entre os grupos criminosos rivais, lastreada em relatórios da Secretaria de Segurança Pública, justifica a negativação da
vetorial consequências
do crime
" (REsp n. 1.896.832/AC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 30/11/2021).

6. Esta Corte Superior sedimentou o entendimento de que "A dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade" (
AgRg
no HC n. 786.617/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023).

7. Estando presentes fundamentos aptos a exasperar a pena na primeira fase acima do patamar sedimentado por esta Corte para cada circunstância judicial negativa, deve ser mantida a pena-base do crime de integrar organização criminosa em 5 anos e 6 meses de reclusão, não se vislumbrando ilegalidades nas fases posteriores da dosimetria.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 802.312/AC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 21/9/2023
)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA-BASE. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO PROPORCIONAL E VÁLIDO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não
inerentes ao tipo penal" (
AgRg
no
AREsp
n. 1672105/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020,
DJe
1°/9/2020).

2.
Circunstâncias do crime valoradas diante do delito praticado com concurso de agentes e vários disparos de arma de fogo, sendo dado concreto e que não enseja bis in idem
com a qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do CP. Reconhecido que a vítima, desarmada, foi pega, de surpresa, em via pública, e executada.

3.
Possibilidade da consideração dos efeitos adversos do confronto bélico entre facções rivais, para valoração das consequências do crime, com uso de homicídios para resolução de disputas, sem que promova bis in idem com a condenação pelo crime de organização criminosa
.

4. A pena-base "exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP." (
AgRg
no HC n. 773.645/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/4/2023,
DJe
de 3/5/2023.).

5 .
Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC n. 795.297/CE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 30/8/2023)

Destacamos

No que diz respeito a
o pedido de afastamento da majorante de pena prevista no art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013, concernente ao fato de a atuação da organização criminosa utilizar do emprego de arma de fogo, tal tema já foi debatido e rejeitado neste voto, cabendo neste momento apenas analisar a alegação de
que o coeficiente fracionário de 1/3 (um terço) teria sido imposto sem qualquer fundamentação.

Todavia, mais uma vez, a pretensão defensiva não se sustenta, cumprindo asseverar que
os apelantes partiram de uma premissa equivocada,
pois o sentenciante, quando da fundamentação acerca da necessidade de aplicação da majorante em referência, justificou o motivo pelo qual entendia que a fração de aumento deveria ser no importe de 1/3 (um terço), conforme
pode ser inferido a
seguir:

[...]
55. Registro nesse ponto que o reconhecimento de crime diverso daquele capitulado na denúncia não fere o princípio da correlação entre sentença e denúncia, se a conduta

56. Assim, há que se aplicar a denominada
emendatio

libeli
, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal, assim redigido: “O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em
conseqüência
, tenha de aplicar pena mais grave.”

57. Portanto, se a elementar típica está expressamente narrada nos autos e se os elementos de prova apontam para esta direção, há que se
realizar a correta adequação da conduta praticada
, ainda que para isso, seja aplicada pena de forma mais grave, como é o caso dos autos,
em que a pena pode ser majorada
,
consoante art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013
.

58. Outrossim, sabe-se que o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação formulada pela acusação e, já que a
elementa
r da agravante
descrita no art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013
está devidamente relatada na denúncia
, não há que se falar em prejuízo à defesa
.

[...]

60. Com efeito, se a elementar da agravante está expressamente delineada na denúncia formulada pela acusação, há que se realizar a adequação da conduta ao tipo penal correspondente na ocasião da dosimetria da pena do réu.

61.
O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência remansosa no sentido de que basta um membro da organização criminosa portar arma de fogo para que a causa de aumento se estenda a todos os demais membros
(STF HC 218.217, Relatora Min. Rosa Weber, 08/08/2022).

62. No caso em comento
,
foram apreendidas na posse dos acusados cinco armas de fogo (revólver calibre .38, espingardas calibre .20, espingarda calibre .12), razão pela qual, em razão da quantidade e diversidade de armamento, entendo razoável o aumento da pena no patamar de 1/3 (um terço
).

63. Ante o exposto, reconheço a causa de aumento do art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013 e aumento a pena em 1/3 (um terço) para todos os réus condenados. [...].

Vê-se, pois, que o magistrado
justificou a fixação do coeficiente fracionário intermediário de 1/3 (um terço) levando em consideração que, no caso em análise, foram apreendidas na posse dos apelantes
cinco armas de fogo
, consistentes
:
em um
revólver calibre .38, espingardas calibre .20
e
espingarda calibre .12
, além das inúmeras outras armas de fogo ostentadas pelos faccionados no grupo de
WhatsApp
denominado “Juntos Somos Mais Fortes” que era utilizado para a comunicação entre os integrantes do
“
Primeiro Comando da Capital – PCC
”
da região, motivos pelos quais, a quanti
dade e diversidade
dos instrumentos bélicos
utilizad
os
pelo grupo criminoso é motivo idôneo e razoável para a fixação
do aumento da pena no
quantitativo intermediário
de 1/3 (um terço)
na pena de

cada apelante.

No respeit
ante
ao pedido de realização da
detração
penal formulado
por Jean Marcos
, trata-se de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena aplicada ao
sexto apelante
.

Isso porque, a
alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012 – que acrescentou o parágrafo 2o ao art. 387 do Código de Processo Penal – se, por um lado, confere ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória, com o escopo exclusivo de fixação do regime inicial de cumprimento da pena; por outro, não autoriza o magistrado a fazer o cômputo da
detração
penal (Código Penal, art. 42), conforme se depreende da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2o
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012
).

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da
detração
– até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei d
e
Execução Penal – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser
suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto a
Jean Marcos
, pois a fixação do regime inicial fechado não decorreu somente do quantitativo da pena
que lhe foi
imposta, mas também da negativação de aspectos judiciais
(culpabilidade, circunstância do crime e consequências do crime)
, de modo que eventual
detração
do período de prisão provisória não afetaria o regime prisional inicial estabelecido
ao sexto apelante
.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da
detração
, que fica reservada para o Juízo da Execução Penal, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido.

No tocante ao pleito de abrandamento do regime prisional formulado
por Jean Marcos

ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
embora a
sua
pena tenha sido estabelecida em quantitativo inferior a 8 (oito) anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o
seu
cumprimento, diante da aferição negativa de
três
circunstância
s
judicia
is
:

culpabilidade, circunstância
s
e consequências do crime
, nos termos do art. 33, §

3o, do Código Penal
. Ademais,
é incabível a almejada aplicação do art. 319 do Código de Processo Penal, pois, conforme
foi
destacado na primeira preliminar, ficou demonstrada a necessidade da prisão cautelar
do sexto
apelante,
uma vez
que

estavam
presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual foi negado o direito de
ele
recorrer em liberdade.

Finalmente,
n
o que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
formulado por Jean Marcos
,
impõe-se
concluir que tal pedido
,
da mesma forma
,
não merece acolhimento por ausência de preenchimento de requisitos legais
, previstos no art. 44, I e III, do Código Penal
, diante do quantitat
ivo de pena imposto
ao sexto
apelante, assim como
por não ter preenchido o requisito subjetivo
em decorrência da
valoração depreciativa
das
circunstâncias judicias
acima citadas

indicando
essa substituição não seria
possível.

Posto isso, em
con
sonância
c
o
m o

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

rejeito
as preliminares suscitadas
.

E
, no mérito,

nego

provimento
ao
s
recurso
s de apelação criminal
interposto
s
por
Antônio Duarte Rosa
,
Cleberson Antunes da Silva
,
Jean Carlos Francisco Vieira
,
João Victor Morais de Oliveira
,
Romário Gonçalves Rodrigues
e
Jean Marcos Nunes
Biasoto
,
mantendo

inalterad
a

a
sentença condenatória
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024